Tribunal: TJSP
Processo: 1045944-25.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente para a concessão de auxílio-acidente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Cozinheira. Dort-Ler. Síndrome do túnel do carpo. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente. Auxílio-acidente devido.

NEGADO ACOLHIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO.